Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filha menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a capacidade contributiva do genitor justifica a majoração dos alimentos provisórios arbitrados, à luz dos elementos de provas sumariamente apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
4. Não obstante as alegações da agravante a respeito de suas necessidades e de que o agravado teria condições de contribuir com valores superiores ao arbitrado na decisão vergastada, ainda não consta elementos suficientes para justificar a fixação dos alimentos provisórios no patamar pretendido, sendo certo que as circunstâncias apresentadas estão a exigir dilação probatória.
5. Somente a alegação de que o alimentante possuiria qualificação profissional relevante ou vultosos recursos depositados em investimentos financeiros, sem satisfatório lastro probatório a respeito das rendas decorrentes dessas circunstâncias ou do seu real alcance, é insuficiente para impor o pretendido acréscimo na obrigação alimentar.
6. Lado outro, os genitores da alimentanda estão em processo de divórcio, ainda havendo necessidade de se perscrutar acerca de alimentos possivelmente pedidos pela genitora, que não possuiria fonte de renda, e por seus outros irmãos, circunstâncias que também influem na fixação do encargo alimentar em tela.
7. Nesse contexto, os alimentos provisórios definidos temporariamente na decisão agravada, por ora, sobressaem proporcionais, porque levadas em conta as necessidades prementes da alimentanda e as possibilidades possíveis de serem estimadas em sede de análise perfunctória da questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, à luz dos elementos de provas inicialmente apresentados”.
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1775789, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023; Acórdão 1783706, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 10/11/2023.